Tribunal: TJPA
Processo: 0054775-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054775-85.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CELIA REGINA MIRANDA BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0054775-85.2011.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: CÉLIA REGINA MIRANDA BRAGANÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DISCUSSÃO RESTRITA AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cumprimento de sentença oriundo de ação de conhecimento em que se reconheceu o direito da servidora municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, com reflexos remuneratórios, conforme Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.528/91 e 7.546/91. O Município de Belém interpôs apelação contra sentença que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no cálculo de valores devidos à servidora, devem prevalecer os critérios do título executivo (IPCA-E e juros da poupança) ou se deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, que unificou juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública e relação de trato sucessivo, submetendo-se ao princípio do
tempus regit actum
, razão pela qual a lei aplicável é a vigente em cada período.

4.

A EC nº 113/2021 (art. 3º) instituiu a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os débitos fazendários, aplicável inclusive aos cumprimentos de sentença em curso, sem afronta à coisa julgada, por não modificar o conteúdo da condenação, mas apenas o regime de atualização.

5.

A sentença de origem observou fielmente os precedentes do STF (Temas 810 e 1170) e do STJ (Tema 905), aplicando IPCA-E e juros da poupança até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a Taxa SELIC.

6.

Inexistente erro aritmético ou descumprimento do título, descabe falar em excesso de execução. O princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC) não autoriza redução do valor devido com base em índice mais favorável à Fazenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública — juros e correção monetária — são de ordem pública e se submetem à lei vigente em cada período de cálculo (
tempus regit actum
).

2.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC às condenações da Fazenda Pública, sem afronta à coisa julgada.

3.

A alegação genérica de excesso de execução não se sustenta quando o cálculo judicial observa o regime legal e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 535, 805 e 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1170); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1.902.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 20/05/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Belém, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Célia Regina Miranda Bragança, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Historiando os fatos, Célia Regina Miranda Bragança ajuizou a referida ação de cumprimento de sentença em decorrência do trânsito em julgado da decisão proferida na ação de conhecimento que reconheceu seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais n.º 7.507/91, 7.528/91 e 7.546/91. Em razão disso, requereu a execução das diferenças salariais devidas, acrescidas de reflexos em parcelas remuneratórias, apuradas pela contadoria judicial. O juízo de origem, após análise da impugnação apresentada pelo Município, proferiu sentença rejeitando-a e homologando o valor indicado pela contadoria (ID 28348580), nos seguintes termos:

“Nesta senda, considerando que os cálculos da Contadoria demonstram maior acerto do valor indicado pela parte exequente,
REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Condeno o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte impugnada, correspondente a 10% do valor que sucumbiu (excesso alegado), atualizado, nos termos do art. 85, §§ 1º e 3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Defiro o destacamento de honorários contratuais (10%), em razão da juntada de contrato de honorários. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se a ordem de pagamento adequada complementar, observado o montante global da execução, em favor da parte exequente da seguinte forma:

·

Precatório: Célia Regina Miranda Bragança, R$ 558.106,29 (quinhentos e cinquenta e oito mil cento e seis reais e vinte e nove centavos), com destaque de honorários contratuais de 10% em favor do advogado Jader Dias (OAB/PA 5.273), conforme contrato.

·

Precatório: Jader Dias (OAB/PA 5.273), R$ 55.810,63 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dez reais e sessenta e três centavos), a título de honorários sucumbenciais.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID 28348582), sustentando que a decisão recorrida merece reforma, pois o juízo de origem não teria enfrentado adequadamente as questões suscitadas na impugnação, vejamos:

Alegou que a contadoria judicial teria aplicado indevidamente a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em desacordo com o título executivo, que teria determinado a utilização dos índices de IPCA-E somado aos juros da poupança durante todo o período de cálculo. Defendeu, portanto, que os valores homologados estariam em desconformidade com a coisa julgada.

O apelante aduziu, ainda, que os cálculos elaborados pela contadoria implicariam excesso de execução, uma vez que resultariam em valor total superior ao devido, quantificando a diferença em aproximadamente R$ 74.907,24 (setenta e quatro mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme apuração realizada pela Contadoria do próprio Município, que apontou o valor correto do saldo como sendo R$ 539.009,68 (quinhentos e trinta e nove mil nove reais e sessenta e oito centavos), e que a manutenção da sentença representaria enriquecimento ilícito da parte exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Por fim, o apelante invocou o princípio da execução menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), argumentando que a Fazenda Pública, por administrar recursos de natureza coletiva, deve ser beneficiada pela aplicação do critério menos oneroso, desde que não implique prejuízo ao credor, requerendo, assim, a reforma integral da sentença para que os cálculos sejam refeitos com base nos parâmetros que entende corretos.

Apresentadas as contrarrazões (ID 28348585), Célia Regina Miranda Bragança pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que o recurso do Município repete os mesmos argumentos já deduzidos na impugnação, já enfrentados e rejeitados na decisão recorrida. Ressaltou que a sentença homologatória está em estrita conformidade com o título executivo e com os precedentes vinculantes aplicáveis. Asseverou, ademais, que o direito da exequente à progressão funcional e aos respectivos reflexos remuneratórios já foi amplamente debatido e reconhecido em decisão transitada em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria sob o rótulo de excesso de execução.

A apelada enfatizou que o comportamento do ente municipal demonstra caráter protelatório, pois insiste em argumentos reiteradamente afastados pelo Tribunal, inclusive com fundamento na coisa julgada material e na jurisprudência pacífica acerca da progressão funcional dos servidores do Magistério do Município de Belém. Requereu, por isso, a aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29685161, recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge de Mendonça Rocha (ID 30135872), manifestou-se pela não intervenção do
Parquet
no feito, por entender que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, limitando-se aos cálculos homologados, sem envolver interesse público primário que justifique sua atuação, conforme o disposto no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Belém e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando como devido o valor remanescente de R$ 613.916,92 (seiscentos e treze mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação do apelante no sentido de que a sentença não teria enfrentado as questões postas na impugnação, o que configuraria deficiência de fundamentação. Todavia, ao examinar detidamente a decisão recorrida, verifica-se que o juízo de origem, longe de se furtar ao enfrentamento da controvérsia, delineou com clareza o regime jurídico aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, transcrevendo o art. 535 do CPC/15, delimitando o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, em seguida, detalhando, período a período, os índices de correção monetária e juros de mora para condenações em geral, débitos previdenciários e, especificamente, condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Nesse particular, a sentença esclareceu que, quanto às condenações relativas a servidores, deveriam ser observados, sucessivamente: juros de 1% (um por cento) ao mês e correção pelos índices do Manual de Cálculos até julho de 2001; juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e correção pelo IPCA-E entre agosto de 2001 e junho de 2009; juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E de julho de 2009 a novembro de 2021; e, a partir de dezembro de 2021, a incidência da Taxa SELIC, que engloba, em um único índice, juros e atualização monetária.

Ato contínuo, concluiu que os cálculos da Contadoria obedeceram estritamente a esse regramento, em consonância com a legislação de regência das condenações impostas à Fazenda Pública e com os precedentes dos tribunais superiores.

Desse modo, não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois a sentença explicitou de forma minuciosa os motivos pelos quais considerou corretos os cálculos da Contadoria e rejeitou a impugnação. A irresignação do Município traduz-se, em verdade,
em discordância quanto ao conteúdo da fundamentação
, e não em sua inexistência ou deficiência, não havendo falar em nulidade.

Como se depreende dos autos, a fase de cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial que reconheceu à autora o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade e aos respectivos reflexos remuneratórios, tendo o acórdão transitado em julgado determinado a observância da orientação firmada nos precedentes vinculantes sobre juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública. A partir daí, a controvérsia restringe-se
aos critérios de atualização do
quantum debeatur
, sendo incontroverso o próprio direito material reconhecido.

O Município sustenta que o título executivo teria fixado a aplicação do
IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, durante todo o período de apuração
, de modo que a adoção da Taxa SELIC pela Contadoria, a partir de dezembro de 2021, configuraria violação à coisa julgada e excesso de execução, em afronta ao art. 535, IV, do CPC/15.

Alega, ainda, que seu contador chegou ao valor de R$ 539.009,68 (quinhentos e trinta e nove mil, nove reais e sessenta e oito centavos), em contraste com os R$ 613.916,92 (seiscentos e treze mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) homologados pelo juízo
a quo
, o que demonstraria a existência de diferença indevida, capaz de gerar enriquecimento sem causa da exequente, em ofensa ao art. 884 do Código Civil. Por fim, invoca o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC/15), em razão da natureza pública dos recursos.

A solução da controvérsia demanda, porém, a correta compreensão da natureza jurídica dos
consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária)
e de sua relação com a coisa julgada.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores vem afirmando que juros de mora e correção monetária, por possuírem natureza de normas de ordem pública e incidiram de forma continuada, caracterizando relação de trato sucessivo,
submetem-se ao princípio do
tempus regit actum
. Em outras palavras, a lei aplicável é aquela vigente em cada período de atualização, e não necessariamente a que estava em vigor na data da prolação da sentença ou de seu trânsito em julgado.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.170 (RE 1.317.982)
, firmou tese de que o regime de juros previsto na Lei nº 11.960/2009 se aplica a condenações da Fazenda Pública mesmo que o título executivo judicial transitado em julgado tenha fixado índice diverso. Esse mesmo racional vem sendo aplicado para a EC nº 113/2021.

Portanto, o cálculo correto da dívida deve ser híbrido:

1.

Até 08/12/2021 (véspera da vigência da EC 113/2021):
Devem ser aplicados os critérios definidos no título executivo, em conformidade com o
Tema 905/STJ
e o
Tema 810/STF
, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

2.

A partir de 09/12/2021:
Incidência exclusiva da
Taxa SELIC
, que já engloba correção monetária e juros.

Nesses casos, não há ofensa à coisa julgada material, mas mera incidência da lei nova sobre relações jurídicas em desenvolvimento.

Esta é a linha de julgamento que tem prevalecido também no STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317 .982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11 .960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11 .960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e (iii)
para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto. Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."
5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 1902479 SP 2020/0279023-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024) (Grifei)

No caso concreto, a sentença de primeiro grau, ao examinar a impugnação, expressamente ancorou-se nos precedentes repetitivos do STJ e no entendimento do STF sobre a matéria, reproduzindo a sistemática de atualização consagrada para condenações em face da Fazenda Pública e, no tópico relativo a servidores públicos, adotou exatamente a formulação atualmente aceita: IPCA-E como índice de correção monetária, com juros associados à poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, aplicação da Taxa SELIC, que já contempla juros e correção em índice único.

Tal solução harmoniza-se, ademais, com a superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, promulgada em 08/12/2021, cujo art. 3º passou a estabelecer que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros até o efetivo pagamento. A partir de então, a SELIC torna-se o índice constitucionalmente eleito para reger, de forma unificada, correção e juros dos débitos fazendários, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Diante desse quadro, não é juridicamente sustentável cristalizar, em nome da coisa julgada, um regime pretérito de atualização (IPCA-E + juros da poupança) para período posterior à vigência da EC 113/2021, sob pena de transformar a sentença em obstáculo à incidência de norma constitucional superveniente de caráter geral e cogente.

A coisa julgada preserva o conteúdo declaratório e condenatório do título (isto é, o direito à progressão funcional e às diferenças remuneratórias), mas não impede que os consectários de natureza legal, renovados mês a mês, sejam adequados ao novo regime jurídico, inclusive em benefício da coerência do sistema.

É exatamente isso o que fez a sentença recorrida: reconheceu que, até novembro de 2021, incidem os critérios definidos à luz da jurisprudência consolidada (IPCA-E e juros da poupança), e, a partir de dezembro de 2021, aplicou a Taxa SELIC, como índice único, em conformidade com o novo regramento constitucional e com o entendimento atual dos tribunais superiores. Não há, portanto, qualquer descompasso entre o título executivo, a legislação superveniente e os cálculos homologados.

No que toca ao alegado excesso de execução, verifica-se que os argumentos do Município não apontam erro aritmético específico ou descompasso objetivo entre o que foi decidido e o que foi calculado; limitam-se a defender, em tese, a inaplicabilidade da SELIC, pretendendo manter, mesmo após a EC 113/2021, a combinação IPCA-E + juros da poupança. Trata-se, assim, não de verdadeira alegação de excesso de execução, mas de tentativa de revisão do regime de atualização definido pela sentença à luz da legislação superveniente, o que extrapola os limites da impugnação prevista no art. 535 do CPC/15.

Também não prospera a invocação do
princípio da execução menos gravosa
. O art. 805 do CPC/15 dirige-se à escolha dos meios executivos, determinando que, havendo vários modos igualmente eficazes para satisfação do crédito, deva o juiz optar pelo menos oneroso ao executado. Não autoriza, contudo,
a redução do valor devido
em descompasso com o regime jurídico vigente para juros e correção, nem a substituição de índices estabelecidos em lei ou na Constituição por outros meramente mais convenientes ao devedor.

Registre-se, por derradeiro, que a sentença também cuidou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso alegado, bem como de deferir o destacamento de honorários contratuais em favor do patrono da exequente, observando os parâmetros do art. 85 do CPC/15. O recurso não trouxe qualquer argumento juridicamente idôneo a justificar a alteração dessa distribuição de ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida
encontra-se em plena conformidade com o título executivo, com a legislação vigente (inclusive a Emenda Constitucional n.º 113/2021) e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria
, não se verificando violação à coisa julgada, tampouco excesso de execução. Ao revés, a insurgência recursal revela mero inconformismo do ente municipal com o resultado da liquidação, sem suporte jurídico apto a ensejar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de
11% (onze por cento)
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025